Tribunal: TJDFT
Processo: 0715710-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0715710-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSWALDO MENEZES FILHO AGRAVADO: DANIEL GUILHERME SANTOS DE FRANCA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por OSWALDO MENEZES FILHO contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Terceira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0706796-24.2019.8.07.0003, manejado pelo Agravante em desfavor de DANIEL GUILHERME SANTOS DE FRANCA, indeferiu o pedido de requisição de cópias de escrituras públicas e emissão de certidões relativas aos bens registrados em nome do Executado. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Conforme ofício de ID 87911126, ‘o conteúdo dos atos poderá ser obtido mediante emissão de certidão fornecida diretamente pelo cartório no qual o ato foi lavrado’. Portanto, INDEFIRO o pedido porque o próprio exequente poderá diligenciar diretamente nos respectivos cartórios para a obtenção de certidão com o conteúdo dos atos. Fica o exequente intimado a indicar bens à penhora no prazo de 15 dias. Inerte, o processo será suspenso por execução frustrada.” Discorre o Agravante acerca do trâmite do Feito originário e diz que, “após várias outras diligências restando infrutíferas, o Agravante/Exequente requereu ao juízo que diligenciasse junto ao Colégio Notarial do Brasil –Conselho Federal (CNB/CF), com objetivo de localização de bens em nome do Executado restando frutífero, uma vez que conforme ofício ID. 87911126 constatam-se Procurações, Substabelecimento e Escritura Pública registrados em diversos cartórios em nome do Executado” (Num. 25723507 - Pág. 5). Acrescenta que não são informados os conteúdos de tais atos e que, por ser beneficiário da gratuidade de Justiça, postulou “ao Juízo que fosse oficiados os cartórios relacionados na Petição ID.88511161 para que estes procedam com a expedição de Cópia da Escritura do bem com emissões de Certidões informando o teor das Procurações na relação de bens registrados em nome do Executado” (Num. 25723507 - Pág. 5), o que foi indeferido mediante a decisão ora agravada. Ressalta que não possui recursos financeiros para arcar com as despesas cartorárias e afirma que a decisão agravada viola o direito constitucional à assistência judiciária gratuidade e, ainda, “o dispositivo insculpido no art. 98, § 1o, inciso IX do Código de Processo Civil, Lei Federal no 13.105 de 2015, vez que determina a extensão da gratuidade de justiça aos emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido” (Num. 25723507 - Pág. 5). Argumenta que a gratuidade de Justiça estende-se aos atos notariais e registrais e invoca o art. 16 do Provimento Geral da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios aplicado aos Serviços Notariais e de Registro. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Quanto ao requisito da urgência, assevera o Agravante que o perigo de dano reside no fato de que devem ser evitados “os graves e irreparáveis prejuízos que lhe poderão ser causados no cumprimento de sentença” (Num. 25723507 - Pág. 14). Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento, com a reforma da decisão agravada “para que seja oficiado os Cartórios relacionados na Petição ID. 88511161, e outros que porventura onde se encontra os bens do executado, a fim de que estes procedam com a expedição das cópias das Procurações e Escrituras em nome do Executado” (Num. 25723507 - Pág. 16). Subsidiariamente, “requer a expedição da Certidão apta a assegurar o Agravante à obtenção gratuita do ato ou documento junto aos cartórios de notas, necessário à defesa dos seus interesses em juízo, mantendo como reforço a gratuidade de justiça ID. 33299369” (Num. 25723507 - Pág. 16). Sem preparo, uma vez que o Agravante litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Terceira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0706796-24.2019.8.07.0003, indeferiu o pedido de requisição de cópias de escrituras públicas e emissão de certidões relativas aos bens registrados em nome do Executado. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo. Quanto ao referido requisito legal, o Agravante afirma que o perigo de dano reside no fato de que devem ser evitados “os graves e irreparáveis prejuízos que lhe poderão ser causados no cumprimento de sentença” (Num. 25723507 - Pág. 14), o que, a toda evidência, não supre a exigência legal de demonstração da urgência da medida pleiteada. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Por seu turno, a argumentação deduzida no recurso volta-se para a tentativa de demonstrar a presença do requisito consistente na probabilidade do direito do Agravante. O Agravante, desse modo, não trouxe qualquer argumentação hábil a demonstrar a presença do requisito legal consistente no risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Não se vislumbra, portanto, a urgência necessária ao deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 18 de maio de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador